Tribunal: STF
Processo: Rcl 60031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7.755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. SOBRESTAMENTO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7.755, para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. Tal determinação foi por ratificada, por decisão publicada em 15/8/2018. 



    3. A autoridade reclamada observou a determinação de suspensão todos os processos cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, em estrita observância ao que decidido nos autos da PET 7.755, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Precedentes.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.